Tribunal: TJBA
Processo: 8145353-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145353-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA

V J

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES AO CORRENTISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO

I. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

II. Restando demonstrado que o Banco não forneceu à parte autora dados mínimos acerca da ordem judicial de bloqueio, inviabilizando tanto a regularização do bloqueio quanto o encerramento da conta, caracteriza-se falha no dever de informação.

III. A inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, justifica-se pela hipossuficiência técnica do consumidor em face da instituição financeira, a quem incumbia produzir prova clara acerca da origem do bloqueio.

RECURSO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8145353-82.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
BANCO DO BRASIL SA

e como
Apelada
FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA